Tribunal: TJSP
Processo: 1039264-88.2016.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (ombro), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o labor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e adesivo do INSS parcialmente providos, improvido o recurso voluntário do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1039264-88.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
SANDRO PARIGINI FARINA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
adesivo do INSS parcialmente providos, improvido o recurso voluntário do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039264-88.2016.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1039264-88.2016.8.26.0602 – Sorocaba.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados Sandro Parigini Farina e INSS.
Juiz José Carlos Metroviche.
Voto no 35.915
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Comprovação
pericial da lesão (ombro), do nexo causal e da incapacidade parcial
e permanente do autor para o labor Auxílio-acidente devido
Recursos oficial e adesivo do INSS parcialmente providos,
improvido o recurso voluntário do autor.
A r. sentença de fls. 282/285 (e adendo declaratório de fls.
294), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação acidentária promovida por
Sandro Parigini Farina e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50% sobre o salário de benefício, a partir da
citação; abono anual; conversão dos benefícios previdenciários para seus
homônimos acidentários; juros de mora, além de honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor das parcelas devidas até a sentença, submetendo-se ao
reexame necessário.
Apela o autor. Primeiramente, pugna pela reabertura da
instrução processual, para realização de vistoria técnica e audiência de instrução
e julgamento, caso não esteja comprovado o nexo causal e a incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039264-88.2016.8.26.0602 -Voto no
3
laborativa. No mérito, requer seu encaminhamento à reabilitação profissional e
concessão de auxílio-doença acidentário no caso de novo afastamento do labor.
Por fim, insurge-se contra o termo inicial do benefício.
Adesivamente recorre o INSS. Bate-se pela reforma do
julgado com o decreto de improcedência da ação. Aduz, para tanto, que a doença
do autor não se enquadra no Anexo III, do Decreto no 3.048/99. Por fim, insurge-
se contra os adminículos da condenação.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (operador de máquinas junto à Schaeffer Brasil Ltda.)
apresenta lesões em seus membros superiores que o incapacitam para o
trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Frederico
Guimarães Brandão constatou que o segurado é portador de tendinopatia do
ombro direito.
O perito judicial estabeleceu o nexo causal entre a lesão
que acomete o apelante e a prática de seu mister.
Por fim, o expert concluiu pela incapacidade parcial e
permanente do autor para o trabalho.
Neste passo, em que pese o entendimento da autarquia
em sentido contrário, é de se registrar que o conjunto probatório carreado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039264-88.2016.8.26.0602 -Voto no
4
autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
De se pontuar, ainda, que a alegação do INSS quanto ao
não preenchimento da doença aqui examinada aos critérios fixados pelo Anexo
III, do Decreto no 3.048/99, não comporta guarida.
Afinal, além das situações ali elencadas não possuírem
caráter exauriente, o decreto regulamentador não tem o condão de se sobrepor à
Lei por ele regulada.
Sendo assim, a concessão de auxílio-acidente de 50%
sobre o salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha. Também do abono anual.
O benefício é devido a partir da citação, conforme
corretamente disciplinado pela r. sentença de fls.
Isto porque, muito embora o autor tenha sido afastado do
trabalho por duas vezes, tendo como última alta médica a data de 28.02.2011 (fls.
70), permaneceu exercendo sua atividade laborativa habitual, tanto que só
ocorreu a alteração de seu posto de trabalho em maio de 2016.
De se registrar, também, que ao contrário do que aduz o
segurado, o perito judicial não estabeleceu sua incapacidade laborativa a partir
de 2011. Na verdade, ao ser indagado no quesito de no 57 sobre a data da
redução laboral definitiva do segurado (fls. 18), o perito judicial respondeu: - “Não
tenho elementos para determinar tal data. O autor alega que foi readaptado para
função de natureza leve em maio de 2016” (fls. 193, grifei).
De outro lado, entre a última alta médica 28.02.2011 - e
a alteração de função de acordo com o relato do autor, transcorreu um lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039264-88.2016.8.26.0602 -Voto no
5
temporal de mais de cinco anos; e entre a referida alta e a realização da prova
técnica em Juízo, a qual estabeleceu a incapacidade laboral do recorrente como
definitiva, houve o transcurso de sete anos.
Assim, não há como se fixar a data da alta médica como
início da incapacidade laborativa definitiva do autor, ainda mais quando se tem
em mente que ele permaneceu exercendo sua atividade habitual por algum
tempo após a cessação do benefício temporário.
Destarte, a fixação da citação como termo inicial do
auxílio-acidente do apelante se mostra correta, até porque a comprovação de sua
incapacidade definitiva para o trabalho se deu neste feito.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
Comprovado o nexo causal, fica mantida a conversão dos
benefícios previdenciários NB 31/541.481.874-2 e NB 31/544.245.546-2 para
seus homônimos acidentários, sem que referida conversão implique no
pagamento de diferenças pecuniárias.
Quanto à reabilitação profissional requerida pelo autor, de
se anotar que não houve recomendação pelo perito judicial para o seu
encaminhamento a tal programa.
Mais: - sua lesão encontra-se consolidada, com a
comprovação de incapacidade definitiva para a prática de sua atividade laborativa
habitual. Logo, a concessão de auxílio-acidente é a medida que se adequa ao
caso sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039264-88.2016.8.26.0602 -Voto no
6
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e adesivo do INSS e
nego provimento ao recurso voluntário do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039264-88.2016.8.26.0602 -Voto no
7
(Assinatura Eletrônica)